Tribunal: TJES
Processo: 5004627-67.2023.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004627-67.2023.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAGSEGURO INTERNET INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.
RECORRIDO: JOHNATAS MACHADO PINTO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de indenização por danos morais proposta por JOHNATAS MACHADO PINTO em face de PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A, ao argumento de que a parte requerida bloqueou a conta da parte autora, impedindo que a parte autora tivesse acesso aos valores de sua conta aberta junto a parte requerida, prejudicando o pagamento de contas do cotidiano e obtenção de alimentos.

Em sede de sentença: JULGOU PROCEDENTES EM PARTE OS PEDIDOS INICIAIS, CONDENANDO, a requerida, a pagar, em favor da parte autora, o valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), a título de danos morais, devidamente atualizado com juros legais de 1% ao mês e correção monetária (índice da Corregedoria Geral de Justiça do Estado do Espírito Santo). Custas e honorários indevidos.

Irresignado, o recorrente apresentou recurso inominado (ID 5649209) almejando que seja reformada a sentença, sendo julgado improcedente os pedidos da inicial.

Verifico que foram apresentadas contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Inicialmente, verifica-se que a relação jurídica objeto da presente demanda é de consumo, aplicando-se as disposições do Código de Defesa do Consumidor, inclusive no que tange à inversão do ônus da prova e responsabilidade objetiva da requerida, conforme previsto, respectivamente, nos artigos 6o, inciso VIII e 14, ambos do CDC. Todavia, o caso em questão revela típica relação de consumo, o Recorrente como consumidor e a Recorrida como fornecedora de serviços, respectivamente, na forma dos arts. 2o e 3o do CDC, devendo ser este, em especial, o diploma legal aplicável.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6o, inciso VI e arts. 12 a 25). Assim, em havendo responsabilização da Recorrida, a sua responsabilidade civil é objetiva, baseada na teoria do risco do negócio profissional que empreende, como mencionado acima, conforme prevê o art. 14, do Código de Defesa do Consumidor.

No caso em tela, verificou-se que a recorrente realizou o bloqueio da conta do requerido, alegando suspeita de fraude no dia 24/02/2023, permanecendo bloqueada até dia 07/03/2023. Ocorre que a mesma não tratou de demonstrar de forma clara qual seria a suspeita que estava recaindo sobre a parte autora, ocasionando impossibilidade de o recorrido honrar com suas contas mensais, necessitando recorrer a terceiros para não se tornar inadimplente (ID 5649191).

No entanto, no que tange ao quantum arbitrado na R. sentença, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Assim sendo, de acordo com o entendimento do STJ, o valor indenizatório fixado pelo juízo a quo apenas deve ser modificado se tiver sido arbitrado de modo irrisório ou exorbitante, o que, de certo, ocorreu na hipótese dos autos.

Considerando os parâmetros acima consignados, entendo ser razoável, na espécie, a redução da condenação pelos danos morais de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para o patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) para parte Recorrida, o que compensa adequadamente a parte autora/recorrida, ao tempo em que serve de estímulo para que o recorrente evite a reiteração do referido evento danoso, estando, ainda, de acordo com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sob essa motivação, conheço do Recurso interposto e, no mérito, dou-lhe parcial provimento, para reduzir o quantum fixado na sentença guerreada, a título de danos morais, para R$4.000,00 (quatro mil reais) para a parte Recorrida.

Deixo de condenar o recorrente em custas e honorários advocatícios tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)